Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726583-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISANGELA LIMA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. A autora agrava (id 38158217) da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712217-42.2022.8.07.0018 - id 131978744) que indeferiu tutela de urgência, consistente em assegurar sua participação nas próximas fases do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia - PCDF (Edital 1 - PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020). Alega, em síntese, que sua eliminação, quando da avaliação médica e biopsicossocial, não pode prosperar, visto que é portadora de doença renal crônica por agenesia renal à direita (único rim), portanto, pessoa com deficiência (PCD), que não a impede, porém, de exercer as funções inerentes ao cargo disputado. Assinala que foi apresentada justificativa genérica e abstrata para sua eliminação, tendo sido interposto recurso administrativo, cujo resultado a considerou apta na avaliação médica, mantida, entretanto, sua inaptidão na avaliação biopsicossocial. Afirma que a organizadora do concurso não pode ater-se ao rol exemplificativo do Dec. 3.298/99 e que a doença que a acomete enseja seu enquadramento como pessoa deficiente, segundo relatório subscrito pelo seu médico assistente, anexado aos autos. Argumenta que o ato impugnado é ilegal, sobretudo porque a deficiência não se limita ao aspecto externo, aparente. Entende desnecessária a dilação probatória (perícia médica judicial), pois o feito conta com laudos médicos. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de assegurar sua participação nas demais fases do certame. 2. A agravante foi eliminada do concurso quando da avaliação biopsicossocial, com a seguinte justificativa (id 38158217, pág. 5): “(...). As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelece no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais seguimentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação. (...). Grifei A resposta ao recurso administrativo reproduz a mesma conclusão (id 38158217, pág. 6): (...). O problema clínico da candidata não a enquadra na condição de pessoa com deficiência física segundo o Decreto 3.298/99. (...). Vê-se, pois, que a enfermidade da recorrente, por si só, não induz dificuldades para o desempenho das funções inerentes ao cargo objeto do certame. Segundo a banca organizadora, a agravante não é pessoa com deficiência física, daí porque eliminada. As vagas, obviamente, são reservadas àqueles que possuem alguma limitação, visando a incluí-los no serviço público. Não é, em princípio, o caso da agravante. Então, aparentemente, não há ilegalidade no ato, visto que em consonância com o edital (id 131974362, autos principais): (...). 5.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 5.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; 5.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, prosseguirá no concurso na lista de ampla concorrência, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. (...). Por outro lado, os laudos médicos juntados pela recorrente, na demanda principal, não ensejam, desde logo, a imediata readmissão no certame. É preciso confrontá-los em regular dilação probatória, notadamente por ocasião da futura perícia médica judicial. Por fim, a mera aprovação da agravante na avaliação médica após interposição de recurso administrativo, não evidencia contradição da banca examinadora, pois tal avaliação possui fim diverso da biopsicossocial. Conforme o edital (id 131974362, p. 20-21): (...). 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 19/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator